Tribunal: STJ
Processo: 0001763-76.2018.8.24.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073608 - SC(2025/0392040-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TECNOCASA LTDA
AGRAVANTE
: VILLAGIO CALABRIA ITALIA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: LAURO GAIDA
ADVOGADOS
: JANAINA RESENDE NUNES - SC030393
ELISA GONZALEZ CORSO - SC033387
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONEXÃO. MULTIPLICIDADE DE APELAÇÕES.
FACULDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, "nos casos de conexão de
ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte
interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é
a decisão que é una"
, Relator Ministro RICARDO
(AREsp 2.815.200/DF
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
.
12/9/2025)
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, a fim de afastar a preclusão
consumativa e determinar que a Corte de origem aprecie as apelações outrora
interpostas, conforme entender de direito.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 78c0eb94-6273-443f-9400-864f35915f5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073608 - SC(2025/0392040-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TECNOCASA LTDA
AGRAVANTE
: VILLAGIO CALABRIA ITALIA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: LAURO GAIDA
ADVOGADOS
: JANAINA RESENDE NUNES - SC030393
ELISA GONZALEZ CORSO - SC033387
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONEXÃO. MULTIPLICIDADE DE APELAÇÕES.
FACULDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, "nos casos de conexão de
ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte
interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é
a decisão que é una"
, Relator Ministro RICARDO
(AREsp 2.815.200/DF
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
.
12/9/2025)
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, a fim de afastar a preclusão
consumativa e determinar que a Corte de origem aprecie as apelações outrora
interpostas, conforme entender de direito.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
TECNOCASA LTDA e VILLAGIO CALABRIA ITÁLIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fls. 567-568):
"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATOS
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CELEBRAÇÃO DE PACTOS
C/C
DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA PARA EDIFICAÇÃO DE SEIS
CASAS. AUTOMÓVEL ARROLADO COMO MEIO DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO E, POSTERIORMENTE, ENVOLVIDO EM PACTO DE
ALIENAÇÃO AJUSTADO ENTRE ADMINISTRADOR DA OBRA E
EMPREITEIRO. SENTENÇA QUE: (I) ANULOU A COMPRA E VENDA DO
VEÍCULO, ANTE A SUA SIMULAÇÃO, DETERMINANDO O RETORNO
DO BEM À ESFERA JURÍDICA DO PRESTADOR; (II) RECONHECEU
Documento eletrônico VDA55003571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:42
Código de Controle do Documento: 28db04a0-cd72-4aeb-aff6-2c3bafa8e71e

QUE O ABANDONO DAS OBRAS FOI LEGÍTIMO E MOTIVADO,
AFASTANDO A CULPA DO EMPREITEIRO; E (III) DETERMINOU QUE
OS VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS E REMANESCEM EM ABERTO
SEJAM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIAS DOS CONTRATANTES.
ADMISSIBILIDADE.
RECLAMOS INTERPOSTOS NOS AUTOS N. 0001763-76.2018.8.24.0126 E
N. 0302457-40.2016.8.24.0126. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
IDÊNTICAS RAZÕES ANTERIORMENTE DECLINADAS NO FEITO
CONEXO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MÉRITO.
AVENTADA PARALISAÇÃO DAS OBRAS POR CULPA EXCLUSIVA DO
EMPREITEIRO.
INSUBSISTÊNCIA.
PROVAS
COLIGIDAS
AO
PROCESSADO APTAS A DEMONSTRAR ATRASO NA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS. TOMADORES QUE, SE
NÃO BASTASSE, FORAM NOTIFICADOS PELA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO E PROJETO APROVADO. PROVIDÊNCIAS QUE, A TODA
EVIDÊNCIA, NÃO FORAM TOMADAS. RESULTANDO NO EMBARGO
DAS OBRAS PELA MUNICIPALIDADE. HIPÓTESE QUE DENOTA CULPA
EXCLUSIVA DO DONO DA OBRA, LEGITIMANDO A SUSPENSÃO DOS
PROJETOS. INTELIGÊNCIA DO
INC. I, DO CPC.
ART. 625,
PROPALADA A INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AFASTAMENTO.
DOCUMENTOS UNILATERAIS EXPRESSAMENTE IMPUGNADOS PELO
EMPREITEIRO.
APURAÇÃO
DO
QUANTUM
DEBEATUR
CORRETAMENTE RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA POR ARBITRAMENTO QUE SE VOLTA, JUSTAMENTE, À
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA, POR
INTERMÉDIO DA QUAL SERÁ APURADO AQUILO QUE FOI
EFETIVAMENTE EDIFICADO E PERQUIRIDA A DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES JÁ AMORTIZADOS E AQUELES QUE DEVEM SER SALDADOS.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
ESTIPULADA EM RAZÃO DO SEU DECAIMENTO, IGUALMENTE,
INSUBSISTENTE. BALIZADORES E PERCENTUAIS ESTIPULADOS EM
CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
APELOS DOS AUTOS N. 0001763-76.2018.8.24.0126 E N. 0302457-
40.2016.8.24.0126 NÃO CONHECIDOS. RECLAMO DOS AUTOS N.
0300694-72.2014.8.24.0126
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 507, 1.022, II, e
373, I e II, do Código de Processo Civil.
Sustentam que:
i) inexiste preclusão consumativa, porque, embora os feitos sejam conexos e
julgados em decisão una, subsistem como processos distintos, com capítulos autônomos de
fundamentação e dispositivo para cada ação, o que autoriza a impugnação individual por meio
de recursos próprios em cada autos. Afirma que a negativa de conhecimento por
unirrecorribilidade contraria a possibilidade de recorrer separadamente de decisões formalmente
autônomas.
ii) houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese sobre a insuficiência
probatória do recorrido, relativa à existência de saldo a amortizar pelos trabalhos realizados até a
paralisação, apesar da oposição dos embargos de declaração. Alega que o Tribunal não
examinou a ausência de prova do valor devido e desconsiderou documentos que indicam
abandono de obra e pagamentos superiores ao executado.
Documento eletrônico VDA55003571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:42
Código de Controle do Documento: 28db04a0-cd72-4aeb-aff6-2c3bafa8e71e

iii) ocorreu cerceamento de defesa por incorreta valoração das provas, pois o acórdão
teria privilegiado depoimentos de informantes ligados ao recorrido e deixado de apreciar a prova
documental apresentada pelos recorrentes, concluindo pela existência de saldo a amortizar sem
exame técnico adequado. Defende que a falta de análise das provas pertinentes compromete o
contraditório e a ampla defesa .
Contrarrazões apresentadas (fls. 610-615).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal merece prosperar.
A parte agravante alega que não ocorre preclusão consumativa quando, em processos
conexos, são proferidas sentenças e a parte opta por interpor apelações distintas para cada uma.
Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa
Catarina os seguintes termos:

"Ab initio, convém pontuar que, por força do princípio da unirrecorribilidade,
dos autos n. 0001763-
as apelações interpostas no evento 295
76.2018.8.24.0126
n. 0302457-40.2016.8.24.0126
e no evento 76 dos autos
.
não comportam conhecimento
Isso porque o reclamo interposto nos autos conexos (evento 125 dos autos
n. 0300694- 72.2014.8.24.0126) insurge-se contra idêntica decisão e foi
manejado anteriormente, operando-se, portanto, a preclusão consumativa
.
no que tange ao direito de recorrer
(...)
Com isso dito e porque satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do reclamo aviado nos autos n. 0300694-
72.2014.8.24.0126." (fl. 561) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem, ao proferir julgamento de processos conexos, deixou
de apreciar duas apelações interpostas pela parte, por entender que estariam preclusas, em
decorrência da interposição da primeira apelação.
Nada obstante, esta Corte Superior possui entendimento de que é uma faculdade
da parte, em se tratando de ações conexas, interpor um único recurso de apelação
Confiram-se:
abrangendo as sentenças, ou uma apelação para cada sentença.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
UNA. AÇÕES DISTINTAS. CONEXÃO. APELAÇÕES DA PARTE.
JUNTADA EM CADA FEITO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida
sentença única,
a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas
pode
as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55003571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:42
Código de Controle do Documento: 28db04a0-cd72-4aeb-aff6-2c3bafa8e71e

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, relator Ministro
(AREsp n. 2.815.200/DF
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
CUEVA
8/9/2025,
12/9/2025.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA
EM DUPLICIDADE NA ORIGEM. RECURSOS IDÊNTICOS. SÚMULA 7
DO STJ. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 284/STF
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no
sentido que 'nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo,
proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso
'
abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
(REsp 230.732/MT
julgado em
DJ
p. 437). 2. Todavia, in casu, a Corte
16/06/2005,
01/08/2005,
de origem registrou expressamente que foram interpostas duas
apelações idênticas, ao passo que inexiste efeito jurídico no julgamento de
dois recursos idênticos interpostos contra a mesma sentença. A alteração de
tais premissas esbarra na Súmula 7/STJ
3. O conhecimento do recurso fundado na alínea 'c' do permissivo
constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência.
Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o
dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. 4. Agravo
interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro
,
REsp 1.665.831/DF
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
29/6/2020,
3/8/2020)

Nesse diapasão, é de rigor o retorno dos autos à origem, para a devida apreciação das
apelações outrora interpostas, não havendo que se falar em preclusão consumativa, ficando,
ainda, prejudicada a análise das demais matérias colacionadas no presente recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a preclusão consumativa e determinar que a Corte de origem aprecie as apelações outrora
interpostas, conforme entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:42
Código de Controle do Documento: 28db04a0-cd72-4aeb-aff6-2c3bafa8e71e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.608 / SC
Número Registro: 2025/0392040-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017637620188240126 17637620188240126
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECNOCASA LTDA
AGRAVANTE : VILLAGIO CALABRIA ITALIA ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: LAURO GAIDA
ADVOGADOS : JANAINA RESENDE NUNES - SC030393
ELISA GONZALEZ CORSO - SC033387
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: d6b58ba7-c438-4693-b88f-ad0c69df6e1f

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: d6b58ba7-c438-4693-b88f-ad0c69df6e1f